Tribunal: TJDFT
Processo: 0721536-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721536-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: SAPHYRA COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI, SAPHYRA COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI, SAPHYRA COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SAPHYRA COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Asseveram ainda, que a discussão em tela é distinta da referida no precedente colacionado. Por fim, ressaltam ter utilizado decisões da Corte Superior, bem como do TRF, para demonstrar a divergência jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018